Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-24.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. NOVA SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO EM TESE DEFINIDA POSTERIORMENTE EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 864 DO STF). COISA JULGADA. OFENSA CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A parte autora ingressou com ação judicial para ver reconhecido seu direito à reajuste salarial previsto em lei sem dotação orçamentária. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Distrito Federal a: a implementar no vencimento da parte requerente a última parcela (01/09/2015) do reajuste salarial, bem como da Gratificação por Habilitação em Apoio às Atividades Jurídicas – GHAAJ, decorrentes dos artigos 14 e 15 da Lei 5.192/2013; b) ao pagamento do valor de R$1.248,92, referente ao reajuste da Lei 5.192/2013, bem como os valores não pagos até a data da implementação do reajuste no contracheque da autora.
2. A sentença foi confirmada pelo acórdão n. 1132693. O Distrito Federal apresentou recurso extraordinário impugnando a forma de correção monetária adotada. A matéria foi afeta ao tema 810 do STF, sendo o feito sobrestado (ID n. 2000878). Posteriormente, negou-se seguimento ao RE interposto, porquanto a decisão proferida estava de acordo com a orientação emanada pelo STF. O feito transitou em julgado (ID n. 50414224), iniciando-se o cumprimento de sentença.
3. O processo foi remetido à contadoria judicial, tendo o Distrito Federal concordado com os cálculos (ID n. 22940584). A parte autora apresentou impugnação aos cálculos (ID n. 22940581). O juízo a quo suspendeu o tramite da execução, em razão da determinação de suspensão emanada pelo STF quanto os processos cujo tema trata de aumento concedido a servidores sem dotação orçamentária – Tema 864, conforme (ID n. 22940600). Em seguida, proferiu-se nova sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da parte autora.
4. A parte autora apresentou recurso inominado, arguindo a nulidade da sentença, uma vez que o feito já havia sido sentenciado, estando em fase de cumprimento de sentença. Aduziu haver clara ofensa à coisa julgada e que a decisão do STF só seria aplicável aos processos em trâmite. Ao final, requereu a procedência do recurso par anular a sentença e retomar o curso da execução. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões.
5. No caso concreto, é nula a sentença proferida por violação à coisa julgada. A coisa julgada, garantia insculpida no inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição da República, tem como objetivo principal dar segurança jurídica às decisões, as quais não podem ser desconstituídas a não ser em casos excepcionais, através da ação rescisória, ou querela nulitatis insanabilis ou, de acordo com o Código de Processo Civil, quando for ela inconstitucional.
6. Nesse passo, a decisão exequenda transitou em julgado em 8.08.2018, ou seja, antes da decisão proferida pelo STF no 905.357 – RR (tema 864), que ocorreu em 29.11.2019.
7. Portanto, deve-se seguir o trâmite do cumprimento de sentença, restando ao Distrito Federal o ajuizamento de ação rescisória nos termos do art. 525, § 15o, in verbis: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se o prosseguimento da execução da sentença.
9. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido,
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.